Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-26.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016117-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLECIMA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 008.811.371-03 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), PALMAS PRIME - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.393.356/0001-47 (APELANTE), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), THAIS SILVA FEITOZA - CPF: 064.220.261-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Palmas Prime Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais”, movida por Glecima Fátima de Oliveira perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda, reconheceu a nulidade de cláusulas abusivas, e condenou a requerida à devolução dos valores pagos pela autora, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. A parte ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil, diante da divergência nos valores pagos pela autora; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada parcialmente para possibilitar a produção da referida prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve zelar pela adequada instrução do processo, podendo determinar de ofício as provas necessárias à formação do convencimento, conforme art. 370 do CPC.

Constatada divergência objetiva entre os valores apresentados pelas partes — autora por meio de recibos e comprovantes bancários e requerida por meio de extrato contábil —, impõe-se a realização de prova pericial contábil para esclarecer o montante efetivamente adimplido.

O julgamento antecipado da lide, diante da controvérsia sobre valores relevantes para a solução do mérito, configura cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova essencial.

O STJ e o TJMT reconhecem que o indeferimento imotivado de prova pericial sobre ponto controvertido enseja a anulação da sentença, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o cerceamento de defesa, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Tese de julgamento:

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil, quando existente controvérsia objetiva sobre os valores pagos em contrato de compra e venda.

A sentença deve ser anulada para viabilizar a apuração técnica dos valores controvertidos, mediante perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Palmas Prime Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais”, ajuizada por Glecima Fátima de Oliveira, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID 175453650), julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compromisso de compra e venda, bem como condenou a requerida à devolução das quantias pagas pela autora, devidamente corrigidas pelo INPC desde cada desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação

Ao final, declarou a nulidade das cláusulas 16, §1º, alíneas “c” e “d”, do contrato, por preverem penalidades excessivas à compradora.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante, em suas razões alega preliminarmente a ausência de prova técnica sobre a suposta capitalização mensal de juros, o que, segundo sustenta, implicaria cerceamento de defesa, dado o julgamento da causa sem a necessária perícia contábil.

No mérito, sustenta, que inexiste capitalização mensal de juros e ausência de prova técnica nesse sentido – violação ao Tema Repetitivo 572 do STJ.

Ressalta que é legal o reajuste contratual anual, com base em cláusulas pactuadas e na incidência do IGPM + 0,5% ao mês, bem como é inaplicável a devolução integral dos valores pagos, pleiteando a retenção de 25%.

Aduz que os juros moratórios somente podem ser cobrados a partir do trânsito em julgado, conforme Tema Repetitivo 1.002/STJ e
que tem direito à retenção da “taxa de fruição” contratual (0,25%), por suposta posse da compradora, mesmo que sem edificação no lote.

Assenta que a cabe a autora o pagamento do IPTU.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. ID.268470779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais e condenando a requerida à restituição das parcelas pagas, devidamente corrigidas pelo INPC desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Nesse sentido, o cerne do inconformismo recursal da empresa apelante, além de aspectos contratuais, reside na quantificação dos valores pagos pela parte autora e na ausência de prova pericial contábil, ponto que merece acolhimento parcial, conforme se passa a expor.

Consolidou o entendimento no sentido de que, rescindido o contrato, as partes devem ser imediatamente restituídas ao estado anterior, mesmo em caso de inadimplemento do comprador, evitando-se o enriquecimento sem causa e afronta aos artigos 51, inciso IV, § 1º e 53 do CDC.

No entanto, da análise da documentação que o instrui a ação, verifica-se que, de fato, houve cerceamento ao direito de defesa da requerida na origem.

Isso porque, a sentença reconheceu que a autora havia alegado o pagamento na quantia de R$ 21.124,51, mas adotou como valor efetivamente adimplido o montante de R$ 18.230,90, com base exclusiva no extrato apresentado pela requerida.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes juntaram documentos financeiros. A autora anexou recibos e comprovantes bancários (ID 154375316 e seguintes), ao passo que a ré apresentou extrato contábil (ID 160649608), sem que tais documentos tenham sido objeto de análise técnica aprofundada ou confronto em sede pericial.

Não obstante à distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto a julgamento antecipado, assim o fez.

A despeito de a parte autora ter requerido o julgamento antecipado da lide, o juízo, diante da divergência numérica objetiva e da relevância do valor pago para o desfecho da causa — notadamente para a quantificação da devolução e incidência de encargos — deveria ter determinado a produção de prova pericial contábil, com fundamento no art. 370 do CPC, que dispõe:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

Neste contexto, mostra-se pertinente a aplicação do princípio da primazia da verdade real, que, embora típico do processo penal, vem sendo reconhecido também no processo civil, sobretudo em causas com carga probatória relevante e fundada dúvida quanto a elementos essenciais do direito material discutido, em especial, os valores a serem devidamente restituídos a Apelada.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“O indeferimento imotivado da produção de prova pericial, sobretudo quando essencial para esclarecer ponto controvertido dos autos, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.”(STJ, AgRg no AREsp 212.038/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/12/2012).

Ademais, a matéria em exame possui natureza fática , e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178718520218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença, exclusivamente para que o juízo de origem determine a produção de perícia contábil, com oportunidade de manifestação recíproca sobre eventual laudo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença, devolvendo aos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025